Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal diante da impossibilidade de a circunstância atenuante reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231 do STJ).
2. Ainda que o réu não faça parte de organização criminosa, a reincidência torna impossível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006.
3. A aplicação da agravante da reincidência e a sua utilização na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado não acarretam o denominado bis in idem, pois são consequências diversas do mesmo instituto.
4. Correta a fixação do regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.